Tribunal: TJMT
Processo: 1029061-29.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1029061-29.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
EMBARGANTE: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
EMBARGADA: U. J. VIANA DA CRUZ LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 06/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. QUESTÕES DEVIDAMENTE APRECIADAS. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de procedência parcial em ação indenizatória decorrente de transações fraudulentas em cartão de crédito furtado. O embargante sustenta a existência de omissão no julgado e requer a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão passível de correção nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 e do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado examinou expressamente todas as questões suscitadas, inclusive a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha na prestação do serviço, os critérios de fixação dos danos morais e materiais, bem como a aplicação da Taxa Selic, conforme a nova redação do art. 406 do Código Civil (Lei no 14.905/2024) e o entendimento consolidado do STJ (REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Raul Araújo).
5. A decisão embargada também manteve integralmente a sentença de parcial procedência, reconhecendo o dever de indenizar pelos danos materiais e morais causados pelas transações fraudulentas, em consonância com o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno.
6. Verifica-se que as alegações do embargante revelam apenas inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, inexistindo qualquer omissão a ser suprida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:"1.Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabíveis para rediscutir o mérito da decisão.2.A inexistência de omissão no acórdão embargado impede a reforma do julgado, ainda que a parte demonstre mero inconformismo com a conclusão adotada."
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 46, 48, 54 e 55; CPC, arts. 1.022 e 487, I; CC, arts. 405 e 406 (Lei no 14.905/2024); CDC, art. 14; STJ, Súmulas 43, 362 e 479.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.795.982/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21.08.2024; STJ, AgInt no AREsp no 2.140.598/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19.08.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029061-29.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[U. J. VIANA DA CRUZ LTDA - CNPJ: 23.599.408/0001-27 (RECORRIDO), DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0008-21 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025